Tribunal: TJDFT
Processo: 0744111-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744111-87.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIOMONE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por HIOMONE OLIVEIRA RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 46779275. Na origem, BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelante, em razão da inadimplência das faturas do contrato de crédito n. 06550007267960603, no valor total de R$ 55.115,04 (cinquenta e cinco mil cento e quinze reais e quatro centavos), atualizado até 28/09/2022. A decisão exarada sob o ID 46779263 dispensou a realização de audiência de conciliação prévia e determinou a citação da parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Citado (ID 46779267), o réu não apresentou contestação (ID 46779268). Em petitório colacionado sob o ID 46779269, o réu apresentou chamamento do feito à ordem para que seja designada audiência de conciliação prévia, com reabertura de prazo para apresentação de defesa. Ante a ausência de contestação, a decisão de ID 46779272, decretou a revelia da parte ré. Na oportunidade, intimou o réu a apresentar proposta de acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imediata conclusão dos autos para julgamento antecipado. O prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação pela parte ré (ID 46779274). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 46779275), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 55.118,04 (cinquenta e cinco mil cento e dezoito reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da última atualização da planilha de ID 143303402 (28/09/2022). Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No recurso de apelação interposto (ID 46779278), o apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que a ausência de designação da audiência de conciliação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de prejudicar a composição entre as partes. Advoga que o termo inicial para apresentação da peça contestatória é a data da audiência de conciliação e que os efeitos da revelia suportados pelo apelante cercearam o seu direito de defesa. Com estes argumentos o apelante postula a cassação da r. sentença, e o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação prévia com fulcro no artigo 334, § 4o, do Código de Processual Civil, e caso não haja composição, que seja oportunizado a apresentação da contestação, nos termos do artigo 335 do Código de Processual Civil. Não houve recolhimento do preparo. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio do despacho exarado no ID 46993337, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira ou promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Apesar de intimado, o prazo concedido ao apelante transcorreu in albis (ID 47463858). É o relatório. Decido. A legislação processual vigente determina que nos casos em que o recorrente age de forma contumaz e deixa de dar atendimento à ordem para o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido. É o que narra o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir colacionados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo. II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. FILHO MAIOR. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. INTERDITADO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento do preparo na interposição do recurso, é necessária a intimação do recorrente para recolhê-lo em dobro para o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC. Precedente deste Tribunal. 2. Observado o disposto nos arts. 10 e 1.007, § 4o do CPC, afasta-se a alegada deserção. 3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos. 5. Possuir outros filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver. 6. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los e a alimentando possui necessidades especiais diante de sério problema de saúde. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 46779278 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, em razão do pedido de gratuidade judiciária foi determinada a intimação do apelante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou para que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 46993337). Apesar de intimado, o prazo concedido ao apelante transcorreu in albis (ID 47463858). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 19:07:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora